Tribunal: TJMT
Processo: 1011513-39.2023.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011513-39.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (APELADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 13.087.361/0001-69 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (APELADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (APELANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 13.087.361/0001-69 (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (APELANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE EMBARGANTES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO
, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO PAGAMENTO PREPARO. DESERÇÃO.
MULTA DIÁRIA. REVISÃO
DA PARCELA VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA COSTE ESPECIAL DO STJ.
CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS.
CITAÇÃO APÓS CONVERSÃO.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DE EMBARGANTES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo excesso de execução. A decisão limitou a multa diária a 10% do valor da causa, afastou juros e correção monetária e fixou honorários sobre a base limitada. Os embargantes (executados) sustentam a inexigibilidade da multa majorada. A embargada (exequente) pleiteia justiça gratuita, sustenta a intempestividade dos embargos e impugna a limitação das astreintes e a fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) admissibilidade da apelação dos embargantes ante a ausência de preparo; (
ii
) concessão de justiça gratuita à embargada; (
iii
) tempestividade dos embargos à execução; (
iv
) termo inicial dos encargos financeiros na conversão de obrigação de entrega em pecúnia; (v) validade da limitação da multa diária e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso dos embargantes não é conhecido por deserção, ante o não recolhimento do preparo após revogação da justiça gratuita.

Os embargos à execução são tempestivos, pois a nova citação ocorreu em 28/08/2023 após conversão da obrigação para execução por quantia certa.

Os juros de mora e a correção monetária incidem somente após a conversão da obrigação em valor certo, conforme
arts
. 405 e 407 do CC e precedentes do STJ.

A limitação da multa diária pela sentença contraria o art. 537, § 1o, do CPC e o entendimento do STJ no
EAREsp
1.479.019/SP, que veda a modificação de astreintes vencidas.

Com a reforma parcial da sentença, a nova distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção de 25% para a embargada e 75% para os embargantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos embargantes não conhecido. Recurso da embargada parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O recurso não é conhecido por deserção se, revogada a justiça gratuita, a parte deixa de recolher o preparo no prazo legal.

A conversão de obrigação de entrega em execução por quantia certa exige nova citação, que reabre o prazo para embargos.

Os juros de mora e correção monetária incidem apenas após a obrigação tornar-se líquida, conforme
arts
. 405 e 407 do CC.

A redução judicial de astreintes vencidas ofende o art. 537, § 1o, do CPC e a jurisprudência vinculante do STJ, devendo ser mantido o valor originalmente fixado.

A sucumbência deve ser redistribuída conforme o êxito parcial das partes, observando-se os pedidos acolhidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações cíveis em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes

nos seguintes termos:

ACOLHO EM PARTE os embargos à execução para reconhecer o excesso de execução, determinando-se a elaboração de novo cálculo do montante executado, nos seguintes termos:

a) Limitar o valor da multa diária em 10% sobre o valor atualizado da causa;

b) Afastar o valor postulado a título de juros e correção monetária;

c) Determinar que
o valor dos honorários sejam
apurados em 10% sobre o valor da causa, a ser corrigido pelo IGP-M, a contar da data do ajuizamento da ação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% das custas processuais.

Com relação aos honorários advocatícios, forte no art. 85, § 2°, do CPC, condeno a parte embargada ao pagamento de honorários em favor do procurador da embargante no equivalente a 10% do proveito econômico obtido (diferença entre o valor pleiteado e o realmente devido). Por sua vez, condeno a parte embargante ao pagamento de honorários em favor do procurador da parte embargada também em 10%, porém sobre o valor efetivamente devido.

As duas partes recorreram.

Os embargantes,
José Tadeu
Lemainski

e
Neiva Zimmermann
Lemainski
, postulam pela
inexigibilidade da obrigação relativa ao pagamento da multa diária majorada para R$ 500,00, uma vez que nunca foram intimados
. Dizem
que a decisão que a estabeleceu expressamente condicionava seu início à intimação dos executados.

Argumentam que, conforme demonstrado nos autos, a única multa exigível seria a inicialmente fixada em R$ 50,
00 por
dia, pelo período de 385 dias, totalizando R$ 19.250,
00,
que atualizado até 15/05/2025 corresponderia a R$ 92.035,66
.

Destacam que, mesmo com a limitação imposta na sentença (10% do valor atualizado da causa), o valor da multa alcançaria R$ 286.851,39
,
montante significativamente superior ao que entendem devido.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a inexigibilidade da multa diária de R$ 500,00 e fixando-se como devida apenas a multa de R$ 50,00 por dia, pelo período de 385 dias, devidamente atualizada. Pugnam, ainda, pela majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A Safras pugna preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, defende a intempestividade dos Embargos à Execução em 2023, pois os embargantes teriam sido citados em 30.03.2015, oito anos antes.

Aduz que os juros de mora e a correção monetária devem incidir mesmo quando se trata de Execução para Entrega de Coisa incerta
, sob pena de violação ao princípio do direito de propriedade do credor sobre tais quantias.

Alega a inviabilidade da redução das astreintes, bem como, pede para que não incida honorários sobre o montante eventualmente
reduzido.

Contrarrazões no
id
296133875 e 296133876.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

APELAÇÃO DE TADEU JOSÉ LEMAINSK

A gratuidade da justiça anteriormente concedida ao apelante foi revogada em sede recursal, conforme decisão de ID 319340883, sendo-lhe concedido o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 101, § 2o, do CPC/2015 – ID 321961899). Contudo, o prazo transcorreu in albis, ensejando o não conhecimento do recurso.

2.
RECURSO DE

SAFRAS AGROINDUSTRIAL
LTDA
.

2.1 Do pedido de justiça gratuita:

A
SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando que se encontra com inscrição baixada desde 23/12/2019, conforme certidão da Receita Federal, não exercendo mais atividades empresariais nem auferindo faturamento.

Embora a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exija comprovação da insuficiência de recursos, a documentação apresentada demonstra que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, não possuindo mais atividade econômica ou faturamento.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - BUSCA E APREENSÃO - CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA - DEFERIMENTO - SÚMULA N.o 303 DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. Se demonstrada que a situação cadastral da pessoa jurídica
encontra-se
baixada ou extinta, conclui-se pela paralisação de suas atividades lucrativas, restando evidenciada a insuficiência financeira para arcar com custas e despesas processuais (...)" (TJ-MT 00165787320168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022).

Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça à apelante SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

2.2
MÉRITO.

A apelante sustenta a intempestividade dos embargos à execução, opostos em 22/09/2023, alegando que o mandado de citação foi juntado aos autos em 30/03/2015.

Contudo, verifica-se que a apelante ajuizou, em 25/09/2014, Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, pleiteando a entrega de 10.955,165 sacas de soja. A citação foi efetivada em 27/02/2015, com juntada do mandado em 30/03/2015.

Posteriormente,
requereu a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa,
alegando que a apreensão da mercadoria satisfez apenas o débito principal, remanescendo valores referentes a multas, despesas e custas processuais. O pedido foi deferido em 22/06/2022, com
determinação de nova citação dos executados,
realizada em 28/08/2023, sendo o mandado juntado aos autos em 29/08/2023.

Assim, o prazo de 15 dias para oposição de embargos à execução por quantia certa iniciou-se em 30/08/2023 e findou-se em 21/09/2023, considerando a suspensão dos prazos nos dias 7 e 8 de setembro, conforme a Portaria TJMT/PRES no 1.292/2022.

Dessa forma, os embargos à execução interpostos em 21/09/2023 são tempestivos, não prosperando a alegação de intempestividade.

A apelante sustenta, ainda, que os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o ajuizamento da execução para entrega de coisa incerta, sob pena de violação ao direito de propriedade do credor.

Todavia, a jurisprudência consolidada entende que, em caso de conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em pecúnia, os juros de mora e a correção monetária incidem apenas a partir da liquidação da obrigação, ou seja, da sua transformação em quantia líquida (
arts
. 405 e 407 do CC).

Ausente estipulação contratual quanto ao valor devido em caso de inadimplemento, não há respaldo legal para a incidência de encargos desde a propositura da ação inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.

2. Os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407, do Código Civil. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.821.339/MT, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020,
DJe
de 1/10/2020.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios, após convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, como disciplinam os artigos 405 e 407, do Código Civil vigente (Código de 1916,
arts
. 1.064 e 1.536, §2o).

2. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.122.500/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016,
DJe
de 7/11/2016.)

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - DECISÃO ANTERIOR AUTORIZANDO A CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – CITAÇÃO DO EXECUTADO JÁ REALIZADA – JUROS DE MORA CONTADOS DESDE ENTÃO – ASTREINTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407, do Código Civil (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.821.339/MT.)

Há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando os argumentos utilizados se contrapõem à decisão impugnada, e os motivos fáticos e jurídicos não são indicados de forma expressa no Recurso.

(N.U 1008684-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022,
Publicado
no DJE 07/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM QUANTIA CERTA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Os juros moratórios, após convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, como disciplinam os artigos 405 e 407, do Código Civil vigente (Código de 1916,
arts
. 1.064 e 1.536, §2o).” (REsp 1122500/PR).

(N.U 1014607-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/02/2019,
Publicado
no DJE 27/02/2019)

Ademais, conforme destacado na sentença, houve arresto da integralidade dos grãos demandados, de modo que a obrigação principal foi integralmente satisfeita, o que reforça a ausência de fundamento para incidência de encargos desde a primeira citação.

No que tange às astreintes, a apelante impugna a limitação da multa cominatória a 10% do valor atualizado da causa, ao argumento de que tal limitação compromete a eficácia coercitiva da medida.

A sentença reduziu a multa com base na proporcionalidade e razoabilidade, limitando-a para evitar enriquecimento ilícito da parte exequente.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1o, estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
1479019/SP, consolidou o entendimento de que, consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à "multa vincenda". Veja-se a ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA
VENCIDA .
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA
REVERSA .
PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL .
MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO.
INEXISTÊNCIA .
ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO
ADIMPLEMENTO .
ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA. 1. Consoante a regra do
art
. 537, § 1o, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa
vincenda'.Precedente
vinculante da Corte Especial. 2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão
colegiado .
3. Nos termos do art. 926 do CPC, "
o s
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
4 .
A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.
6 .
O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e
ii
) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível. 7. Recurso conhecido e desprovido”.
(STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025)

A multa possui natureza coercitiva, não compensatória, devendo ser mantida para preservar a efetividade da tutela jurisdicional. A redução promovida pela sentença, por incidir sobre parcela vencida, ofende a norma do art. 537, § 1o, do CPC, bem como o entendimento consolidado da Corte Superior.

Assim, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, a fim de manter a multa cominatória nos moldes inicialmente fixados.

Consequentemente, fica prejudicado o pedido de exclusão de honorários sobre eventual valor reduzido da multa.

Por fim, em razão do provimento parcial da apelação, impõe-se a redistribuição dos honorários fixados na sentença. Considerando que, dos quatro pedidos formulados na petição inicial – extinção da execução por ausência de demonstrativo de débito, inexigibilidade da multa de R$ 500,00, redução da multa e excesso de execução –, apenas o último foi acolhido, deve-se fixar os ônus sucumbenciais na proporção de 25% em desfavor do embargado e 75% do embargante.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso de
Tadeu José
Lemainsk

em razão da deserção
, e em razão disso, majoro os honorários devidos à parte adversa para 11% sobre o proveito
econômico
obtido.
D
ou parcial provimento ao da Safras Agroindustrial LTDA

para reformar a sentença quanto à limitação das astreintes, restabelecendo os valores originalmente fixados, bem como redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 25% em desfavor do embargado e 75% do embargante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025